Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DIREÇÃO PERIGOSA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal) e direção perigosa (artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelos delitos de receptação e direção perigosa; (ii) desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa; (iii) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a redução da pena abaixo do mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. Pode-se concluir que o acusado dirigiu perigosamente na via antes de qualquer disparo de arma de fogo desferido pelos policiais, haja vista a intenção evitar a prisão em flagrante, uma vez que estava em posse de um veículo produto de origem ilícita. Tal conduta não legitima a opção de empreender fuga em alta velocidade, em local com alta movimentação de pessoas e veículos, gerando perigo de dano.
6. Tendo em vista que o réu, ao conduzir seu veículo em alta velocidade gerou perigo de dano, a condenação no crime de direção perigosa é medida de rigor.
7. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.